Tribunal: TJMT
Processo: 0000798-75.2014.8.11.0005
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000798-75.2014.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO registrado(a) civilmente como BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), ALBERTO ALVES VERSALLI - CPF: 206.748.301-30 (AGRAVADO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE - CPF: 709.601.601-59 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ALBERTO ALVES VERSALLI - CPF: 206.748.301-30 (AGRAVANTE), MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE - CPF: 709.601.601-59 (ADVOGADO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO INTERPOSTO PELOS BANCOS E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

contra a decisão monocrática que,
desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, mantendo a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 0000798-75.2019.8.11.0005, ajuizada contra o agravante por
ALBERTO ALVES VERSALLI,
julgou procedente o pedido do autor/agravado, alterando apenas a restituição na forma simples, do valor indevidamente cobrado (cf. Id. n.
172679659)

O agravante defende preliminarmente a impossibilidade de julgamento monocrático; no mérito sustenta a impossibilidade do cumprimento da obrigação, já que não é o credor do produto reclamado, e sim, o Banco BMG, assim, sendo, “não há o que se falar em responsabilizar o apelante aos encargos referentes ao contrato objeto da demanda
.
Uma vez que não é de responsabilidade do Agravante”.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que julgado improcedente a ação quanto ao agravante, já que o credor do produto reclamado é o Banco BMG (cf. Id. n.
175380183
)

Nas contrarrazões apresentadas, o agravado refuta as teses recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.
176636650
)

É breve o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada
julgou parcialmente procedente o recurso do autor e improcedente o recurso interposto pelos bancos
sob os seguintes fundamentos:

Quanto a ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Itaú Consignado, razão não lhe socorre

Conforme constam dos autos, os empréstimos discutidos não dizem respeito a cartão de crédito consignado, mas sim, empréstimo consignados, contratado com o Itaú BMG, referente ao contrato n. 46-1227662/1199, no valor de R$ 1.037,22, com desconto no benefício previdenciário do autor/apelante, e, conforme bem analisou o Juízo, o Banco Itaú

Consignado integra o mesmo grupo econômico do credor da dívida, portanto, parte legítima para responder pela demanda.

A situação posta é uma relação consumerista, portanto, aplicável as disposições do CDC ao caso (STJ - Súmula 297), de modo que a responsabilidade civil será objetiva (CDC, art. 14).

O Banco BMG/apelante se limita à defesa da legalidade do empréstimo, contudo limitou-se a meras ilações, despidas de conteúdo probatório, já que os três contratos apresentados pela instituição financeira divergem entre si quanto aos valores do crédito, o número dos contratos e data da contratação

Inicialmente o Banco BMG apresentou o contrato de n. 221600538, assinado em 06/01/2012, no valor de R$ 3.910,91, para pagamento em 58 parcelas mensais no valor de R$ 129,06 (Id. 165201367 – pag. 105), em seguida apresenta o contrato de n. 205109308, assinado em 11/02/2010, no valor de R$ 3.000,00, para pagamento em 36 parcelas mensais no valor de R$ 129,06 (Id. n. 165201367 – pág. 106) e por fim cópia do contrato n. 221600538, assinado em 04/01/2021, no valor de R$ 2.522,72, para pagamento em 58 parcelas mensais no valor de R$ 129,06 (Id. 165201367 – pag. 214).

Os contratos apresentados não se referem aos discutidos nos autos, que possuem valores bem diversos (R$ 3.910,00 e R$ 1.072,00), dos que constam nos contratos apresentados, além disso o Banco BMG apresentou dois contratos com a mesma numeração (2216005380, mas com valores contratados diferentes entre si (R$ 3.910,00 e R$ 2.522,72)

Assim, deve ser considerado que, em razão da inversão do ônus da prova sem demonstração de que a tese autoral é infundada, deve ser admitida como veraz a alegação acerca da ilegalidade da contratação, o que conduz à conclusão de que não houve sua expressa anuência.

O autor/apelante, por sua vez, comprova os descontos no seu benefício através do extrato bancário apresentado referente aos contratos n. 221600538 no valor de R$ 3.910,00, e referente ao contrato de n. 46-1227662/1199.

Prevalece, pois, a conclusão de inexistência de relação jurídica, hipótese em que, segundo a jurisprudência do eg. STJ, a cobrança é indevida e abusiva ante à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte, fato cuja comprovação, no caso, cabia à ré, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado (CPC, art. 373)

(...)

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da
s
tese
s, já
refutada
s
, e, como o

eg. STJ

já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e
destaquei
).

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e
nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024